Tribunal: TCU
Processo: 033.789/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 981/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) reconhecer a Procuradoria-Geral Federal como unidade jurisdicionada dos autos, tendo em vista ser órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos arts. 9o e 10 da Lei 10.480/2002, responsável pela publicação da Portaria PGF 510, 18/12/2020; c) indeferir os pedidos de ingresso como partes interessadas, formulados pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) e pelo Sr. Marcelo Carita Correra; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e ao representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.789/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Advocacia-Geral da União; Procuradoria-Geral Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13802/DF), Marcello Terto e Silva (OAB/DF 16.044) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.